Tribunal: TJBA
Processo: 8027031-67.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027031-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROBERTO CARLOS DE JESUS SALLES

Advogado(s)
:
JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA, JANETE CERQUEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PERCENTUAL DE 125% DEVIDO AOS 1ºs TENENTES DA ATIVA. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Afastam-se as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, diante do recolhimento das custas iniciais, e de ausência de prova pré-constituída, uma vez que a controvérsia é de direito e os documentos juntados comprovam os fatos alegados.

O Mandado de Segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, quando demonstrado por prova documental pré-constituída, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988.

A CET, instituída pela Lei nº 6.932/1996 e estendida aos policiais militares pela Lei nº 7.023/1997, integra a remuneração prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001, arts. 102 e 110-B). A Resolução COPE nº 153/2014 fixou o percentual de 125% para 1º Tenentes, sendo comprovado, por certidões expedidas pelo Departamento de Pessoal da PMBA em outros mandados de segurança, que todos os oficiais da ativa percebem a CET indistintamente, sem exigência de avaliação individual.

Reconhecido o caráter genérico da gratificação, a regra de paridade remuneratória prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001 e no art. 40, § 8º, da CF/1988 impõe a sua extensão aos inativos.

O cálculo dos proventos do impetrante, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, deve observar integralmente a remuneração de 1º Tenente, inclusive quanto à CET no percentual de 125%.

A jurisprudência do STF (RE 590.260, Tema 139) e do STJ (REsp 1.863.740/PR; AgInt no AREsp 1.447.848/RN; RMS 18.348/RJ) reconhece a extensão de gratificações de caráter genérico a servidores inativos.

A alegação de ausência de dotação orçamentária não afasta direito constitucionalmente assegurado, conforme entendimento do STF no RE 870.947 (Tema 810).

Eventuais efeitos financeiros limitam-se à data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, observando-se quanto à atualização monetária e juros o regime fixado no Tema 810 do STF e na EC nº 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8027031-67.2025.8.05.0000
, originário de Salvador, em que são partes, como

Impetrante -

ROBERTO CARLOS DE JESUS SALLES

e,
como

Impetrado -

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, tendo como interveniente o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER
a impugnação à gratuidade da justiça,
REJEITAR
a preliminar de ausência de prova pré-constituída e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 30 (trinta) dias, implemente em folha de pagamento do Impetrante, o percentual de 125% da GCET em seus proventos da reserva remunerada, com efeitos financeiros a partir da Impetração do Mandado de Segurança, nos termos do voto da
r
elatora

Salvador/BA,

R